Tribunal: TJES
Processo: 0002390-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE SANTOS SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, por ausência de dolo quanto à origem ilícita do bem; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de veículo com registro de roubo no mesmo dia, aliada à fuga do acusado ao ser abordado pela polícia, demonstra ciência inequívoca da origem ilícita do bem, afastando a tese de receptação culposa.

O comportamento do réu durante a abordagem — fuga em alta velocidade, abandono do veículo, evasão a pé e ausência de explicação plausível sobre a procedência do bem — corrobora a conclusão pela existência do dolo na conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dolo na receptação pode ser extraído de elementos indiretos, como a fuga e a ausência de documentação do bem, dispensando prova direta.

Nos crimes de receptação, incumbe ao réu demonstrar a origem lícita do bem apreendido em sua posse, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu apenas admite a posse do bem, mas nega conhecimento de sua ilicitude, apresentando versões defensivas que visam afastar a responsabilidade penal.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002390-33.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALACE SANTOS SILVERIO
Advogados do(a) APELADO: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE SANTOS SILVÉRIO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal.

Constata-se que materialidade e autoria não foram objeto de irresignação, porquanto comprovadas nos autos, tratando-se de questões incontroversas e que não merecem aprofundamento.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito (art. 180, § 3º, CP), ao argumento de ausência de dolo quanto à origem ilícita do bem, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que na noite de 27 de março de 2022, na Avenida Castro Alves, bairro Cidade da Barra, em Vila Velha/ES, o apelante foi flagrado conduzindo um veículo Mitsubishi Pajero,

o qual possuía
restrição de roubo registrada na manhã do mesmo dia
.

Ao avistar a aproximação da viatura policial com sinais sonoros e luminosos, o recorrente teria empreendido fuga em alta velocidade, vindo a colidir o automóvel contra uma cerca. Em seguida, abandonou o carro e tentou fugir a pé, escalando muros e invadindo quintais de residências, sendo interceptado e detido após cerco policial.

Durante a abordagem, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto contra o acusado, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que foi devidamente cumprido.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Acerca do pleito desclassificatório, cotejando o acervo probatório produzido em contraditório judicial, concluo não haver dúvidas de que o apelante praticou, dolosamente, o crime patrimonial que lhe foi imputado.

Ficou evidenciado nos autos, através dos depoimentos dos agentes públicos, que o recorrente foi flagrado na posse direta do veículo produto de crime.

Os policiais militares Thiago Rosa Trugilho e Jefferson Moraes Codeco, ouvidos em juízo, relataram de forma firme e coerente que o veículo já constava como roubado, que o réu não apresentou qualquer documento do automóvel e que, ao perceber a tentativa de abordagem, passou a fugir deliberadamente, tanto com o carro, quanto a pé, conduta incompatível com aquela de quem ignora a origem ilícita do bem. Ambos destacaram que o recorrente não forneceu explicação plausível acerca da procedência do veículo, limitando-se a apresentar versões genéricas e contraditórias.

O próprio comportamento do réu no momento da abordagem — fuga em alta velocidade, colisão do veículo e evasão a pé — constitui forte indicativo de sua ciência acerca da origem criminosa do automóvel. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, somadas à posse do bem ilícito, autorizam a conclusão pela presença do dolo na receptação.

Nos crimes de receptação, o dolo raramente se comprova por prova direta, sendo inferido a partir de elementos objetivos do caso concreto. No presente feito, a apreensão do veículo roubado na posse do réu, a inexistência de qualquer documento que justificasse a detenção lícita do bem, a ausência de identificação minimamente idônea do suposto proprietário anterior — referido apenas de forma vaga pelo apelante — e, sobretudo, a fuga empreendida, evidenciam, de forma segura, que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do automóvel.

Não bastasse isso, é firme o entendimento de que, uma vez apreendido o bem produto de crime em poder do acusado, incumbe à defesa apresentar explicação plausível e minimamente comprovada acerca da origem lícita do objeto, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. As justificativas apresentadas mostram-se frágeis, desacompanhadas de qualquer elemento de prova, não sendo suficientes para gerar dúvida razoável quanto ao dolo exigido pelo tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
igualmente não assiste razão à defesa. O recorrente, em seu interrogatório, não confessou a prática do delito nos termos da imputação, limitando-se a negar o conhecimento da origem ilícita do veículo e a apresentar versões defensivas que buscavam afastar sua responsabilidade penal.

A confissão apta a ensejar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal deve ser clara, voluntária e abranger os elementos essenciais do tipo penal, inclusive o dolo, o que não ocorreu no caso concreto. A mera admissão da posse do veículo, acompanhada da negativa de ciência da ilicitude, não se presta a caracterizar confissão espontânea, mas sim estratégia de defesa voltada à absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.